Tribunal: TJDFT
Processo: 0056018-44.2011.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA DATA DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E/OU A AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERIMENTOS DE PENHORA. INFRUTÍFEROS. INTERRUPÇÃO. NÃO EFETIVADA. INÉRCIA DO DISTRITO FEDERAL. VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente visa assegurar o princípio constitucional da duração razoável do processo. Tem por objetivo estabelecer prazo para a conclusão da execução e, assim, impedir a inércia do exequente.
2. No âmbito das execuções fiscais, a prescrição intercorrente está regulada no art. 40 da Lei 6.830/80, que prevê que o juiz suspenderá o curso da execução, quando não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
3. O prazo de um ano de suspensão da execução fiscal é iniciado automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou a ausência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial sobre a suspensão do feito. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Tema Repetitivo 566: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”
4. Embora a tese estabeleça o dever do juiz de declarar a suspensão da execução fiscal, o acórdão do REsp 1340553/RS (paradigma do Tema Repetitivo 566) deixa claro que o prazo de um ano de suspensão inicia-se automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do executado e/ou a inexistência de bens penhoráveis, mesmo que o juízo, ao intimar o ente público, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40 da Lei 6.830/80.
5. O STJ entende que “somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução” (STJ - REsp: 1698249 RJ 2015/0098831-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018). Contudo, também possui entendimento de que para a interrupção da prescrição intercorrente é necessário que os requerimentos fazendários de constrição patrimonial sejam frutíferos (Tema Repetitivo 568).
6. Na hipótese, embora o Distrito Federal tenha apresentado diversos requerimentos de penhora, nenhuma diligência foi frutífera. Ressalte-se ainda que, apesar da inércia do juízo com relação ao último pedido fazendário de constrição patrimonial, realizado em 21/10/2015, o Distrito Federal deveria ter provocado a atuação judicial e impulsionado a marcha processual. Todavia, também se manteve inerte.
7. Recurso conhecido e desprovido.